Tribunal: TJMT
Processo: 1036327-70.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036327-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO - CPF: 898.269.731-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – APENADO EM REGIME FECHADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA BENESSE
– ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE FÍSICA – REEDUCANDO QUE EXERCEU ATIVIDADE LABORAL BRAÇAL CONCOMITANTEMENTE À ALEGADA PIORA NO QUADRO CLÍNICO –
2. TRATAMENTO MÉDICO
– POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO OU VIA ESCOLTA – DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTADO QUE NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA – ALTA PERICULOSIDADE E PENA ELEVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária a reeducando que cumpre pena de mais de 20 anos em regime fechado, sob o fundamento de acometimento por doença grave (diabetes, hidradenite e perda de acuidade visual) e falta de estrutura para tratamento no cárcere.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o preenchimento dos requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto, especificamente a comprovação de extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade absoluta de tratamento médico no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado é medida excepcionalíssima, admitida pela jurisprudência do STJ apenas quando comprovada a extrema debilidade física do agente aliada à impossibilidade de assistência médica na unidade prisional.

4. No caso, a alegação de "extrema debilidade" é incompatível com a prova dos autos, que demonstra que o agravado exercia trabalho braçal na marcenaria da unidade, com jornada diária de 8 horas, concomitantemente à suposta piora no seu quadro clínico.

5. As patologias apresentadas (diabetes mellitus tipo I e outras) são passíveis de controle medicamentoso. A dificuldade logística de escolta para consultas externas constitui falha estrutural que não se confunde com impossibilidade de tratamento, devendo ser sanada por meios administrativos (como transferência de unidade), e não pela antecipação indevida da liberdade, mormente tratando-se de condenado por crimes hediondos com longa pena a cumprir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere. O exercício regular de atividade laboral braçal pelo reeducando afasta a presunção de debilidade extrema, impondo o retorno ao estabelecimento prisional."

__________

Dispositivos legais citados:
Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 418.817/RS; STF, HC 263.434/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0001345-81.2015.8.11.0005
, que, por razões de saúde,
concedeu

ao ora agravado
Jean Carlos Ormond Figueiredo
o benefício da prisão domiciliar para o cumprimento de pena
, que seria feito em regime fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 322451887
, o Órgão Ministerial requer
a reforma do
decisum
, a fim de que seja
revogado o benefício da prisão domiciliar e determinada a imediata inserção do agravado no regime fechado
, com a expedição de mandado de prisão em desfavor daquele, sob o viés de que não se fazem presentes os requisitos e nem as hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, tampouco se vislumbra a subsunção do caso concreto às exceções firmadas pelos Tribunais Superiores.

Nesse viés, destaca a ausência de provas técnicas quanto ao acometimento do agravado por doença grave e no que concerne à impossibilidade de se promover o tratamento correspondente no ambiente carcerário, razão pela qual deve ser reinserido no regime de pena mais gravoso para o resgate da sua pena.

Em contrarrazões vistas no ID 322451893, o reeducando requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 322451894.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 328960380, opina pelo
provimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 322451891)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravado
JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO
cumpre a pena unificada de
20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão
,

no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0002496-67.2006.8.11.0015 (Sinop/MT)
, em que condenado pelo crime do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.823/03
, à pena de
2 (dois) anos e 2 (meses) de reclusão
, com trânsito em julgado em 12/12/2008;

2.

Ação penal n.º
0002722-82.2018.8.11.0005 (Diamantino/MT
), em que condenado pelos delitos do
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
art. 288, parágrafo único, do C
P e
art. 1º, §3º, da Lei n.º 9.455/97
, à pena total de
10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão
, com trânsito em julgado em 16/04/2024;

3.

Ação penal n.º 1000026-51.2021.8.11.0005 (Diamantino/MT), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 12,
caput
,
da Lei n.º 10.826/03
e
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
.

Ressai do caderno processual, ainda, que, acolhendo pedido defensivo (ID
322453852
- Págs. 58/61, o MM. Juízo da Execução Penal concedeu ao apenado a prisão domiciliar, sob o argumento de que estaria acometido de doença grave, cujo tratamento não pode ser dispendido no interior da unidade prisional (ID 322451890).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial vindicando a revogação da benesse, firme na assertiva de que a i. Defesa não logrou comprovar a extrema debilidade do quadro de saúde do reeducando - o qual, aliás, ostenta pena total unificada superior a 20 (vinte) anos de reclusão, decorrente de múltiplas condenações por crimes hediondos e equiparados.

Em arremate, ressalta que o estado de saúde do apenado não parece ser tão grave, já que realizou trabalho braçal durante todo o mês de junho de 2025, com carga horária diária de 08 (oito) horas, sendo a concessão do benefício um verdadeiro contrassenso.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que a pretensão ministerial
faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Nada obstante, por questões humanitárias e em caráter excepcional, o Superior Tribunal de Justiça relativiza tal regra para possibilitar a concessão da prisão domiciliar àqueles que se encontram em
regime fechado ou semiaberto
, desde que se comprove a
extrema debilidade por doença grave
e a
impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional
, consoante se depreende do aresto em destaque:

“(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes
. (...)”
(STJ - HC: 418817 RS 2017/0254028-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018).

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, malgrado o teor dos ofícios recentemente encaminhados pelo núcleo de saúde do Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas (ID 322453852 – pág. 62, 64, e 80/81) indiquem que o ora agravado
JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO
foi diagnosticado com
diabetes
mellitus
tipo I
,
hidradenite supurativa na região axilar esquerda
e
perda progressiva da acuidade visual bilateral
; tais patologias
não se mostram incapacitantes a ponto de caracterizar extrema debilidade física
, tampouco eventual incompatibilidade de seu quadro clínico com a permanência no regime fechado.

Ao contrário, como bem ponderado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, extrai-se do caderno processual eletrônico que, no mês de
junho de 2025,
o
reeducando realizou trabalhos braçais na marcenaria da unidade prisional
, com jornada diária de oito horas (ID 322453852 – Págs. 88/89) – ou seja, concomitantemente à suposta piora no seu quadro clínico relatada no ofício n.º 55/2025, subscrito pelo clínico geral, Dr. Bruno Prado Machado.

Desta feita, há de se concluir que, se o reeducando possui condições físicas de desempenhar atividade laboral braçal de modo contínuo, resta inviabilizada a premissa fática de extrema debilidade necessária à concessão excepcionalíssima da custódia domiciliar.

A execução penal, em sua concretude, impede que se equipare doença crônica controlável — ainda que demandante de cuidados específicos — a estado clínico crítico que comprometa a manutenção do sentenciado no cárcere. A distinção é essencial, pois a excepcionalidade da prisão domiciliar exige quadro de inequívoca gravidade, não sendo suficiente a mera existência de enfermidades que podem ser administradas mediante acompanhamento regular.

Quanto ao segundo requisito, verifica-se que, segundo a i. Defesa, o principal obstáculo para o tratamento do agravado no estabelecimento prisional consiste na dificuldade de realização de escoltas para atendimentos médicos especializados, em razão da escassez de efetivo policial e da localização do Centro de Ressocialização em zona rural da comarca de Várzea Grande/MT.

Sucede, que o mencionado déficit estrutural das unidades prisionais no tocante à realização de escoltas médicas, embora real e lamentável,
não se confunde com impossibilidade de fornecimento do tratamento médico adequado,
tampouco se mostra suficiente à mitigação do regime prisional imposto ao reeducando
, sob pena de se transformar uma deficiência estrutural do Estado em causa automática de concessão indiscriminada de benefícios executórios.

Ademais, identificar dificuldades de logística para atendimentos externos não significa demonstrar
impossibilidade de tratamento
, sobretudo quando não foi sequer aventada a possibilidade de transferência do reeducando para unidade prisional situada em área urbana, providência que permitiria assegurar o acompanhamento médico necessário sem o desvirtuamento do regime fechado e sem risco à ordem pública.

De mais a mais, não escapa aos olhos que o ora agravado
cumpre pena unificada superior a 20 anos de reclusão
, proveniente de múltiplas condenações por crimes hediondos e equiparados, tais como tortura e tráfico de drogas; peculiaridade que, por óbvio, recomenda maior rigor na apreciação de medidas que impliquem retorno do apenado ao convívio social, sob pena de esvaziamento da força normativa da resposta penal.

Nesse contexto, considerando que o agravado não se encontra em estado de extrema debilidade física e que o tratamento de suas patologias pode ser realizado no estabelecimento prisional ou mediante escolta para unidades de saúde externas – como já vinha sendo realizado, não se justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Em casos análogos, assim já decidiu Pretório Excelso:

“
(...) III. Razões de decidir

3.
O art . 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto e nas hipóteses expressamente previstas, como doença grave, o que não se aplica a condenados em regime fechado
.

4.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão domiciliar em regime mais gravoso apenas em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional.

5 . No caso concreto, as instâncias antecedentes, inclusive o STJ, concluíram que não há comprovação de que o tratamento de saúde do paciente seja inviável no sistema prisional paulista, onde há estrutura para atendimento médico necessário, inclusive com possibilidade de atendimentos extramuros.

6.
A flexibilização do regime de cumprimento da pena exige comprovação inequívoca de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi demonstrado nos autos.

7 . (...).

IV. Dispositivo

8. Agravo desprovido .”
(STF - HC: 00000000000000263434 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-11-2025 PUBLIC 24-11-2025). Grifei.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que não estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando que cumpre pena em regime fechado, impondo-se, por conseguinte, a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para o fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
revogar a prisão domiciliar
concedida ao agravado
Jean Carlos Ormond Figueiredo
no bojo do PEP n.º
0001345-81.2015.8.11.0005
, determinando seu imediato recolhimento em estabelecimento penal adequado, a fim de que retome a expiação da pena no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025